Tribunal: TJMT
Processo: 1010879-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010879-37.2021.8.11.0000 - COMARCA DE TABAPORÃ
AGRAVANTE: LAZARO MEDRADO DE SOUSA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto LAZARO MEDRADO DE SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da Ação de Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais n. 1000214-68.2021.8.11.0094 proposta em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária.
O agravante alega que não possui condições de arcar com as custas judiciais, uma vez que ocasionará prejuízo ao seu sustento e de sua família.
Afirma que atualmente possui renda de aproximadamente 1 (um) salário mínimo, por isso deve ser concedido a benesse.
Relata que apresentou extratos do INSS que demonstram os valores dos benefícios auferidos.
Por fim, pugna pelo deferimento do efeito ativo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, para revogar a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau e deferir a gratuidade judiciária.
A liminar foi indeferida nesta instância.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre gratuidade da justiça, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacífica no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula n. 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso.
O agravante pugna pela concessão de justiça gratuita, argumentando que não possui condições para arcar com as custas judiciais.
Sobre o assunto, o benefício da assistência judiciária gratuita está regulamentado no Código de Processo Civil e, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do artigo 98 e seguintes:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” [...]
Verifica-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo à própria subsistência ou de sua família, o que demandaria conforme redação literal da lei apenas declaração de hipossuficiência.
Contudo, a Constituição Federal, em seu o artigo 5o, inciso LXXIV, ao fixar que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, decreta a necessidade demonstração da hipossuficiência por parte daqueles que buscam a concessão.
Na hipótese, malgrado a agravante afirmar que não possui capacidade financeira de arcar com as custas do processo, não se vislumbrou essa alegada impossibilidade, especialmente pelo fato de o Magistrado a quo ter elencado quais documentos poderiam demonstrar o direito e ter possibilitado ao agravante essa juntada, mas não o fez e deixou de colacionar tais elementos nesta oportunidade também, reiterando a mesma documentação apresentada em primeiro grau.
Dessa forma, não se vislumbra a alegada incapacidade financeira, a considerar que suas despesas mensais presumem recebimento de renda maior do que a declarada.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO – RECONVENÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – BENEFÍCIO INDEFERIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pela requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.2. A situação de miserabilidade alegada na declaração de pobreza acostada aos autos, em razão de circunstâncias objetivas relacionadas à natureza da causa, aliado ao elevado valor do patrimônio a ser partilhado, não indica concretamente que a agravante/empresária, se encontra no aventado estado de hipossuficiência.” (TJMT, Ag 1010834-38.2018.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 23/01/2019)
“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. ” (TJMT, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a decisão combatida.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora